Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-44.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do acusado pela contravenção de vias de fato contra sua companheira.
2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo, quando em consonância com outros elementos de convicção.
3. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
4. Recurso conhecido e não provido.